Tribunal: TJES
Processo: 5000997-30.2024.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-10

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº

5000997-30.2024.8.08.0042

APELANTE
S: SIDINEIA DE SOUZA SILVA E OUTROS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/06). CORRUPÇÃO DE MENORES. PRELIMINARES DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO (ART. 28). INVIABILIDADE. SÚMULA 500 DO STJ. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ART. 42 DA LEI DE DROGAS. NATUREZA ALTAMENTE NOCIVA (CRACK E COCAÍNA). PREPONDERÂNCIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INCOMPATIBILIDADE COM A CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA (ART. 40, IV). CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA. EXTENSÃO AOS COAUTORES. RÉU MARCUS VINICIUS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. POSSE DE MUNIÇÃO (ART. 12 DA LEI 10.826/03) ABSORVIDA PELA MAJORANTE DO TRÁFICO. TEMA 1259 DO STJ. CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSOS CONHECIDOS. PARCIAL PROVIMENTO APENAS AO APELO DE MARCUS VINICIUS. DESPROVIMENTO DOS DEMAIS.

Das Preliminares:
Não há que se falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação quando o magistrado expõe, de forma clara e motivada (persuasão racional), as razões de seu convencimento baseadas na prova dos autos. Do mesmo modo, não se verifica violação ao princípio da correlação quando a condenação se atém aos fatos narrados na denúncia, sendo a defesa exercida em relação aos fatos e não à capitulação jurídica (
emendatio libelli
). Preliminares rejeitadas.

Do Mérito:
A materialidade e a autoria delitivas restaram robustamente comprovadas por meio de laudos toxicológicos, apreensões e, sobretudo, por interceptações telefônicas judicialmente autorizadas que desvelaram a estrutura da organização criminosa “Legado de Família”, com divisão clara de tarefas (liderança, gerência, financeiro e vapores).

Da Desclassificação:
Inviável a desclassificação para o delito de uso (art. 28 da Lei de Drogas) quando o acervo probatório, incluindo diálogos sobre contabilidade e distribuição, demonstra a destinação mercantil do entorpecente. A condição de usuário não exclui, por si só, a de traficante.

Da Corrupção de Menores:
Crime de natureza formal. A simples participação de adolescentes na empreitada criminosa, sob comando dos réus, consuma o delito, prescindindo de prova da efetiva corrupção moral superveniente (
Súmula 500 do STJ
).

Da Dosimetria (Geral):
Correta a exasperação da pena-base acima do mínimo legal com fundamento no
art. 42 da Lei n.º 11.343/06
. A natureza e a diversidade das drogas apreendidas (notadamente
Crack
e Cocaína) possuem alto poder viciante e destrutivo, preponderando sobre as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.

Do Tráfico Privilegiado:
A condenação concomitante pelo crime de Associação para o Tráfico (art. 35) evidencia a dedicação dos agentes a atividades criminosas e a integração em organização criminosa, requisitos que impedem, de forma objetiva e lógica, a aplicação da minorante prevista no § 4.º do art. 33 da Lei de Drogas.

Da Majorante (Arma de Fogo):
A causa de aumento do art. 40, inciso IV, da Lei 11.343/06 constitui circunstância objetiva. Comprovado que a associação exercia domínio territorial mediante emprego de armas, tal condição comunica-se a todos os coautores, independentemente de quem portava o armamento no momento da apreensão.

Do Réu Marcus Vinicius (Reforma):

I.
Aplica-se o
princípio da consunção
para absolver o réu do crime autônomo de posse de munição (art. 12 da Lei 10.826/03) quando comprovado que os artefatos se destinavam a assegurar o tráfico de drogas, devendo a conduta ser valorada apenas como majorante (art. 40, IV), nos termos do
Tema Repetitivo 1259 do STJ
.

II.
Impõe-se o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (
Súmula 545 do STJ
) quando a admissão dos fatos pelo réu, ainda que parcial, é utilizada para fundamentar o decreto condenatório. Pena redimensionada.

Do Regime:
Manutenção do regime inicial
fechado
para todos os apelantes, justificado na gravidade concreta do delito (organização criminosa complexa e armada) e na natureza deletéria dos entorpecentes, elementos que desautorizam regime mais brando.

Recursos conhecidos. Provimento parcial ao apelo de
Marcus Vinicius Gomes de Souza.
Desprovimento dos recursos de
Sidineia de Souza Silva, Sirley de Souza Silva, Nelsiane Passos da Silva, Ana Paula Monção Feliciano e Laudinei Silva dos Santos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, em
CONHECER
dos recursos e, no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo de
Marcus Vinicius Gomes de Souza
e
NEGAR PROVIMENTO
aos demais recursos, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5000997-30.2024.8.08.0042

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SIDINEIA DE SOUZA SILVA e outros (5)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de Marcus e negar provimento aos demais recursos defensivos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 5000997-30.2024.8.08.0042

SESSÃO DIA: 01/04/2026

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

“
Operação Legado de Família”

Trata-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos por
SIDINÉIA DE SOUZA SILVA, SIRLEY DE SOUZA SILVA, NELSIANE PASSOS DA SILVA, ANA PAULA MONÇÃO FELICIANO, LAUDINEI SILVA DOS SANTOS E MARCUS VINICIUS GOMES DE SOUZA
, por meio do qual se insurgem em face da r. sentença de Id. 15070903, proferida pelo MMa . Juíza de Direito da Vara Única de Rio Novo do Sul, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, nos seguintes termos:

ROMILDO:
à pena total de 14 (quatorze) anos e 23 (vinte e três) dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 1.893 (mil oitocentos e noventa e três) dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, 35 e 40, inc. IV, da Lei nº 11.343/06 e art. 244-B (3x), da Lei n.º 8.069/90, na forma do art. 69 do Código Penal;

SIDINÉIA:
à pena total de 10 (dez) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 1.399 (mil trezentos e noventa e nove) dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, 35 e 40, inc. IV, da Lei nº 11.343/06 e art. 244-B (3x), da Lei n.º 8.069/90, na forma do art. 69 do Código Penal; • MIGUEL: à pena total de 14 (quatorze) anos e 23 (vinte e três) dias de reclusão, no regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 1.893 (mil oitocentos e noventa e três) dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, 35 e 40, inc. IV, da Lei nº 11.343/06 e art. 244-B (3x), da Lei n.º 8.069/90, na forma do art. 69 do Código Penal;

SIRLEY:
à pena total de 10 (dez) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 1.399 (mil trezentos e noventa e nove) dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, 35 e 40, inc. IV, da Lei nº 11.343/06 e art. 244-B (3x), da Lei n.º 8.069/90, na forma do art. 69 do Código Penal;

NELSIANE:
à pena total de 10 (dez) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 1.399 (mil trezentos e noventa e nove) dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, 35 e 40, inc. IV, da Lei nº 11.343/06 e art. 244-B (3x), da Lei n.º 8.069/90, na forma do art. 69 do Código Penal; • ANA PAULA: à pena total de 14 (quatorze) anos e 23 (vinte e três) dias de reclusão, no regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 1.893 (mil oitocentos e noventa e três) dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, 35 e 40, inc. IV, da Lei nº 11.343/06 e art. 244-B (3x), da Lei n.º 8.069/90, na forma do art. 69 do Código Penal;

LAUDINEI:
à pena total de 10 (dez) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 1.399 (mil trezentos e noventa e nove) dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, 35 e 40, inc. IV, da Lei nº 11.343/06 e art. 244-B (3x), da Lei n.º 8.069/90, na forma do art. 69 do Código Penal;

MARCUS VINÍCIUS:
à pena total de 13 (treze) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 1.642 (mil seiscentos e quarenta e dois) dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, 35 e 40, inc. IV, da Lei nº 11.343/06, art. 12, da Lei n.º 10.826/03 e art. 244- B (3x), da Lei n.º 8.069/90, na forma do art. 69 do Código Penal;

Irresignados com o referido decisum, apresentaram suas razões recursais:

SIDNÉIA:
em Id. 15070947, requer: (i) a absolvição em relação aos delitos em que foi condenada, por inexistência de provas suficientes; (ii) o afastamento da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei n° 11.343/06; (iii) a desclassificação do crime do artigo 33 para a conduta do artigo 28 da mesma Lei; (iv) a fixação das penas nos mínimos legais; (v) a alteração do regime inicial de cumprimento da pena; (vi) a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; (vii) a concessão do direito de recorrer em liberdade; e (viii) a fixação de honorários para a advogada dativa.

SIRLEY:
em Id. 15070983, pleiteia: (i) a absolvição quanto ao crime do tráfico de drogas por ausência de provas para a condenação; (ii) a aplicação do tráfico privilegiado em grau máximo; (iii) a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; (iv) a concessão do direito de recorrer em liberdade; e (vi) a fixação de honorários para o advogado dativo.

NELSIANE:
em Id. 15837086, pretende, em síntese, a redução das penas-bases fixadas, a aplicação do tráfico privilegiado e a modificação do regime inicial de cumprimento da pena.

ANA PAULA:
em Id. 15070942, pugna, em suma, pela absolvição nos crimes em que foi condenada, em razão da ausência de provas suficientes para respaldar o édito condenatório, bem como a fixação de honorários para a advogada dativa.

LAUDINEI:
em Id. 15070981, sustenta, preliminarmente, a nulidade da r. sentença por ausência de fundamentação e a absolvição sumária quanto aos crimes previstos nos artigos 35 da Lei n° 11.343/06 e 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente por ausência de aditamento da denúncia. No mérito, a absolvição quantos aos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico e, subsidiariamente, a aplicação da causa de diminuição do §4º do artigo 33 da Lei de Drogas em grau máximo e a substituição da pena por restritiva de direitos.

MARCUS VINÍCIUS:
em Id. 15070978, requer: (i) a absolvição em relação aos delitos em que foi condenado, por inexistência de provas suficientes e com relação ao delito do artigo 12 da Lei n° 10.826/03, por quantidade ínfima de munições; (ii) o afastamento da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei n° 11.343/06; (iii) a aplicação do Princípio da Consunção entre os artigos 12 da Lei n° 10.826/03 e 40, inciso IV, da Lei n° 11.343/06; (iv) a aplicação da atenuante da confissão espontânea quanto aos crimes de tráfico de drogas e posse de munições; e (v) o afastamento dos vetores negativos dos antecedentes e circunstâncias criminais na dosimetria da pena.

O Ministério Público Estadual apresentou contrarrazões recursais em Ids. 15070955, 15070989, 16973106, requerendo o provimento parcial do recurso apresentado pelo recorrente
MARCUS VINICIUS
, tão somente para acolher o pedido de absorção do crime de posse de munição pela referida majorante. Por outo lado, manifestou-se pelo desprovimento dos demais recursos defensivos interpostos, por não haver razões de modificação do decisum condenatório.

Após, a Procuradoria de Justiça por meio do Parecer, opina pelo conhecimento e parcial provimento do recurso interposto por Marcus Vinícius, e os demais manifesta-se pelo desprovimento integral, mantendo-se a sentença em seus exatos termos. (Id. 17672901)

É o relatório.

*

O SR. ADVOGADO FERNANDO COLOMBI DA SILVA:-

Boa tarde, excelentíssimos Desembargadores desta egrégia Câmara. Boa tarde ao douto Procurador de Justiça; aos servidores e aos colegas advogados também.

Tentarei trazer palavras do cárcere. Estava hoje em uma cadeia. Inclusive, quando fui almoçar percebi que estava cheia de carrapicho a minha calça, por conta do local onde estacionei. E nós, advogados, justamente estamos ali, dentro do cárcere ouvindo as pessoas que estão presas, estão nos pedindo, estão nos relatando. E cabe a nós trazermos até esta egrégia Corte os elementos.

A Defesa analisando sempre de forma cuidadosa os autos, até porque muitas das vezes os advogados são aqueles que mais sabem do processo. A gente vem aqui com muito esmero e cuidado trazer esta sustentação oral em relação a uma apelação de um processo, assim como diversos outros foram relatados aqui nas mais incontáveis condenações por tráfico de drogas.

Sabemos que a legislação mudou agora. Agora a lei ficou ainda mais rígida. Há inclusive a possibilidade de perdermos a soberania do nosso País por conta de processos de tráfico de drogas. Possibilidades de países intervirem em nosso País justamente por conta de facções criminosas envolvendo o tráfico de drogas.

Um alarme. E por conta desse alarme geral garantias processuais de indivíduos são extintas. São cidadãos brasileiros, assim como Vossas Excelências, assim como eu, assim como os colegas, assim como os servidores públicos que aqui estão.

Vindo a esta tribuna relembrei de um fato que aconteceu comigo quando ainda era servidor público deste Tribunal. Certa vez em uma Vara Criminal, onde atuava como analista judiciário, uma das assessoras de um juiz onde eu trabalhava, não convém citar, me chamou no gabinete e falou assim:
Fernando
(eu sempre gostei muito do tema de prescrição penal)
estou com esse caso aqui.
O
que você me diz em relação a esse fato aqui de prescrição? Está prescrito ou não?
Aí eu falei assim:
ué, mas o que a
D
efesa pediu? Cadê o requerimento da
D
efesa?
Aí ela disse assim:
eu nem vi, só sei que o Ministério Público foi contrário.
Clamo, por favor, a esta egrégia Corte que ouçam com o devido cuidado aquilo que a Defesa vem trazer. Não só da minha parte, mas como toda advocacia criminal. Aqui é um exercício de democracia, porque sem advogado, definitivamente não há democracia.

É uma questão simples. Estou aqui há três minutos e já percebi que falei demais. E vou falar muito pouco. Têm diversas questões aqui no recurso da Defesa do ora apelante. Mas a questão central é a seguinte, questão jurídica central. Consta na denúncia dez denunciados. Oito deles são denunciados por tráfico e por associação. Dois deles são denunciados por tráfico, tão somente. Inclusive não é narrada a conduta de associação ao tráfico na denúncia, porque isso é princípio da aula de Direito Processual Penal de faculdade de Direito.

O réu se defende não em relação à imputação criminosa, mas aos fatos descritos na denúncia. É isso que o réu se defende. Não há, na narrativa da denúncia, crime de associação ao tráfico de drogas. Não há. Não tem a descrição da conduta. Durante a instrução processual, não há aditamento da denúncia. E aí, em sede de alegações finais o Ministério Público pede a condenação tanto por tráfico quanto pela associação, além de corrupção de menores sem aditar a denúncia.

A tese jurídica aqui, vamos dizer que estivéssemos no tribunal do júri, a tese do Ministério Público é a seguinte: é possível condenar alguém por crime de associação ao tráfico e corrupção de menores, mesmo sem a descrição fática na denúncia. E mesmo sem aditamento na denúncia, bastando que faça isso em sede de alegações finais. Porque a Defesa defende aquilo que está em alegações finais. Não da denúncia, não do aditamento. A Defesa deve se defender daquilo que é dito pelo Ministério Público em sede de alegações finais. Essa é a tese do Ministério Público.

A tese da Defesa, com toda vênia, é a tese básica do processo penal. A Defesa se defende justamente dos fatos imputados na denúncia. Se não tem a descrição fática, repito, não é a imputação penal, é a descrição fática da conduta, se não houve a descrição fática da conduta do crime de associação, se não houve a descrição fática do crime de corrupção de menores, como condenar?

Vossas Excelências fazem jurisprudência aqui. Para todos os juízes aqui do Espírito Santo. Então peço com a máxima vênia. E aqui já encerro. Porque não tenho outras questões como nulidade da sentença por ausência de provas, por insuficiência de fundamentação. Com todo respeito não trarei aqui porque acredito que é uma questão a ser discutida mais no âmbito processual e não aqui em sede de sustentação oral.

Agora, especificamente sobre esse ponto entende a Defesa que isso é intransigível. Intransigível essa tese do Ministério Público. Se for assim, acho que, não sei, o sistema processual penal deve ser repensado. O legislador já está endurecendo as penas e se por um acaso os juízes e Vossas Excelências agirem mais como juízes de segurança pública e não como magistrados, justamente para garantir as garantias de um processo penal justo e equilibrado, teremos uma dupla situação que já é uma penalização extrema por parte do parlamento e dentro do próprio sistema judiciário, uma dificuldade enorme de garantir o básico do direito da pessoa acusada.

Essas são as palavras do cárcere. Agradeço o tempo de Vossas Excelências.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Cumprimento Vossa Excelência pela brilhante sustentação e em razão de alguns aspectos, peço o retorno dos autos.

*

tnsr
*

DATA DA SESSÃO:- 08/04/2026

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:(RELATOR):-

Considerando os fatos apresentados, trata-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos por
SIDINÉIA DE SOUZA SILVA, SIRLEY DE SOUZA SILVA, NELSIANE PASSOS DA SILVA, ANA PAULA MONÇÃO FELICIANO, LAUDINEI SILVA DOS SANTOS E MARCUS VINICIUS GOMES DE SOUZA
, por meio do qual se insurgem em face da r. sentença de Id. 15070903, proferida pelo MMa . Juíza de Direito da Vara Única de Rio Novo do Sul, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, nos seguintes termos:

ROMILDO:
à pena total de 14 (quatorze) anos e 23 (vinte e três) dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 1.893 (mil oitocentos e noventa e três) dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, 35 e 40, inc. IV, da Lei nº 11.343/06 e art. 244-B (3x), da Lei n.º 8.069/90, na forma do art. 69 do Código Penal;

SIDINÉIA:
à pena total de 10 (dez) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 1.399 (mil trezentos e noventa e nove) dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, 35 e 40, inc. IV, da Lei nº 11.343/06 e art. 244-B (3x), da Lei n.º 8.069/90, na forma do art. 69 do Código Penal; • MIGUEL: à pena total de 14 (quatorze) anos e 23 (vinte e três) dias de reclusão, no regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 1.893 (mil oitocentos e noventa e três) dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, 35 e 40, inc. IV, da Lei nº 11.343/06 e art. 244-B (3x), da Lei n.º 8.069/90, na forma do art. 69 do Código Penal;

SIRLEY:
à pena total de 10 (dez) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 1.399 (mil trezentos e noventa e nove) dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, 35 e 40, inc. IV, da Lei nº 11.343/06 e art. 244-B (3x), da Lei n.º 8.069/90, na forma do art. 69 do Código Penal;

NELSIANE:
à pena total de 10 (dez) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 1.399 (mil trezentos e noventa e nove) dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, 35 e 40, inc. IV, da Lei nº 11.343/06 e art. 244-B (3x), da Lei n.º 8.069/90, na forma do art. 69 do Código Penal; • ANA PAULA: à pena total de 14 (quatorze) anos e 23 (vinte e três) dias de reclusão, no regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 1.893 (mil oitocentos e noventa e três) dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, 35 e 40, inc. IV, da Lei nº 11.343/06 e art. 244-B (3x), da Lei n.º 8.069/90, na forma do art. 69 do Código Penal;

LAUDINEI:
à pena total de 10 (dez) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 1.399 (mil trezentos e noventa e nove) dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, 35 e 40, inc. IV, da Lei nº 11.343/06 e art. 244-B (3x), da Lei n.º 8.069/90, na forma do art. 69 do Código Penal;

MARCUS VINÍCIUS:
à pena total de 13 (treze) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 1.642 (mil seiscentos e quarenta e dois) dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, 35 e 40, inc. IV, da Lei nº 11.343/06, art. 12, da Lei n.º 10.826/03 e art. 244- B (3x), da Lei n.º 8.069/90, na forma do art. 69 do Código Penal;

Irresignados com o referido decisum, apresentaram suas razões recursais:

SIDNÉIA:
em Id. 15070947, requer: (i) a absolvição em relação aos delitos em que foi condenada, por inexistência de provas suficientes; (ii) o afastamento da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei n° 11.343/06; (iii) a desclassificação do crime do artigo 33 para a conduta do artigo 28 da mesma Lei; (iv) a fixação das penas nos mínimos legais; (v) a alteração do regime inicial de cumprimento da pena; (vi) a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; (vii) a concessão do direito de recorrer em liberdade; e (viii) a fixação de honorários para a advogada dativa.

SIRLEY:
em Id. 15070983, pleiteia: (i) a absolvição quanto ao crime do tráfico de drogas por ausência de provas para a condenação; (ii) a aplicação do tráfico privilegiado em grau máximo; (iii) a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; (iv) a concessão do direito de recorrer em liberdade; e (vi) a fixação de honorários para o advogado dativo.

NELSIANE:
em Id. 15837086, pretende, em síntese, a redução das penas-bases fixadas, a aplicação do tráfico privilegiado e a modificação do regime inicial de cumprimento da pena.

ANA PAULA:
em Id. 15070942, pugna, em suma, pela absolvição nos crimes em que foi condenada, em razão da ausência de provas suficientes para respaldar o édito condenatório, bem como a fixação de honorários para a advogada dativa.

LAUDINEI:
em Id. 15070981, sustenta, preliminarmente, a nulidade da r. sentença por ausência de fundamentação e a absolvição sumária quanto aos crimes previstos nos artigos 35 da Lei n° 11.343/06 e 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente por ausência de aditamento da denúncia. No mérito, a absolvição quantos aos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico e, subsidiariamente, a aplicação da causa de diminuição do §4º do artigo 33 da Lei de Drogas em grau máximo e a substituição da pena por restritiva de direitos.

MARCUS VINÍCIUS:
em Id. 15070978, requer: (i) a absolvição em relação aos delitos em que foi condenado, por inexistência de provas suficientes e com relação ao delito do artigo 12 da Lei n° 10.826/03, por quantidade ínfima de munições; (ii) o afastamento da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei n° 11.343/06; (iii) a aplicação do Princípio da Consunção entre os artigos 12 da Lei n° 10.826/03 e 40, inciso IV, da Lei n° 11.343/06; (iv) a aplicação da atenuante da confissão espontânea quanto aos crimes de tráfico de drogas e posse de munições; e (v) o afastamento dos vetores negativos dos antecedentes e circunstâncias criminais na dosimetria da pena.

O Ministério Público Estadual apresentou contrarrazões recursais em Ids. 15070955, 15070989, 16973106, requerendo o provimento parcial do recurso apresentado pelo recorrente
MARCUS VINICIUS
, tão somente para acolher o pedido de absorção do crime de posse de munição pela referida majorante. Por outo lado, manifestou-se pelo desprovimento dos demais recursos defensivos interpostos, por não haver razões de modificação do decisum condenatório.

Após, a Procuradoria de Justiça por meio do Parecer, opina pelo conhecimento e parcial provimento do recurso interposto por Marcus Vinícius, e os demais manifesta-se pelo desprovimento integral, mantendo-se a sentença em seus exatos termos. (Id. 17672901)

I. CABIMENTO

Em sede de juízo de prelibação/admissibilidade, verifica-se que foram preenchidos os requisitos autorizadores do conhecimento dos recursos sub examines – pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e pressupostos subjetivos (legitimidade e interesse).

II. BREVE SÍNTESE DOS FATOS

Tem-se do presente caderno processual que os apelantes foram processados criminalmente juntamente com outros 04 (quatro) indivíduos, por atuarem no tráfico de drogas praticado na região Sul Capixaba, sendo a atividade delitiva desvelada por investigações levadas a efeito na denominada
“
Operação Legado de Família”.

A corroborar, destaca-se o que detalha a peça acusatória (Id. 15069725):

“[...] Consta nos autos que o Setor de Investigação da Polícia Civil apurou durante o ano de 2024, por meio de medida cautelar de interceptação telefônica autorizada pelo Juízo competente, uma cadeia de tráfico de drogas no Município de Rio Novo do Sul/ES, chefiada pelo Denunciado ROMILDO SANTOS DA SILVA, também conhecido como “NEGUINHO FARAÓ” ou “EVANDRO MIGUEL”.

Conforme as investigações, após a chegada dos Denunciados ROMILDO SANTOS DA SILVA, SIDINÉIA DE SOUZA SILVA, SIRLEY DE SOUZA SILVA, MIGUEL DE SOUZA SILVA e do menor WESLEI SOUZA SILVA, ao bairro São José, todos integrantes de uma mesma família, oriundos da Cidade de Guarapari, o tráfico de drogas passou a ser intenso no referido bairro.

Segundo apurado, os traficantes (“vapores”) vendiam as drogas diretamente aos usuários, pois costumavam ficar de prontidão dia e noite em locais específicos do bairro São José, notadamente no local conhecido como “Castanheira”.

Durante as apurações, foi evidenciado que os usuários de drogas ligavam para os Denunciados e encomendam a quantidade de droga desejada. De acordo com as investigações, foram identificados “WESLEY NEGUIM”, “JOÃO VITOR”, RERISON ROSA COELHO, V. “RERINHO” (menores) como os principais responsáveis por entregar a droga diretamente ao usuário. Segundo informações, eles costumavam ficar posicionados em algumas lajes de casas no bairro São José, além do local supracitado (Castanheira).

Conforme investigado pela Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, o líder desse grupo criminoso é o Denunciado ROMILDO SANTOS DA SILVA, vulgo “NEGUINHO FARAÓ” ou “EVANDRO MIGUEL”, casado com a Denunciada SIDINÉIA DE SOUZA SILVA, genitora do menor infrator WESLEY SILVA SOUZA, e irmã dos também Denunciados SIRLEY DE SOUZA SILVA e MIGUEL DE SOUZA SILVA. Em um dos diálogos interceptados, ROMILDO deixou claro para o Denunciado MOISÉS, que eles “trabalham” para o PCC (Primeiro Comando da Capital), e que o “Comando” não é brincadeira, pois não perdoa inadimplência.

[...] Ainda conforme investigado, constatou-se que referido diálogo iniciou-se em decorrência do Denunciado MOISÉS SOUZA SILVA, ter solicitado dinheiro emprestado ao Codenunciado ROMILDO, seu cunhado, oportunidade em que lhe foi entregue certa quantidade de droga a fim de que vendesse. Conforme relatado pelo próprio Denunciado (MOISÉS), a droga entregue por ROMILDO, tratava-se de uma pedra grande de cocaína, com valor estimado de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), a qual foi vendida “fiado” a usuários de drogas. Assim, em razão do inadimplemento causado pelo seu cunhado, ROMILDO entrou em contato com MOISÉS cobrando o valor da dívida, ressaltando que ele (ROMILDO) deveria prestar contas junto ao PCC, conforme conversa interceptada acima.

Além disso, o fato também é corroborado pela prisão em flagrante delito nos autos nº 0000021-11.2024.8.08.0042, oriundo da expedição de mandado de prisão temporária e busca e apreensão domiciliar determinados nos autos nº 5000897.75.2024.8.08.0042 e 5000914-14.2024.8.08.0042, respectivamente. Conforme apurado nos autos nº 0000021- 11.2024.8.08.0042, os Denunciados ROMILDO SANTOS DA SILVA, vulgo “NEGUINHO FARAÓ” ou “EVANDRO MIGUEL” e SIDINÉIA DE SOUZA SILVA, foram apreendidos em posse de armas de fogo, substâncias entorpecentes e material para preparo da droga, conforme auto de apreensão nº 632.3.00305/2024 e auto de eficiência de arma de fogo (fls. 49- 50/51, dos autos nº 0000021-11.2024.8.08.0042).

Ainda nesse sentido, foram ouvidas testemunhas reservadas, as quais reconheceram e afirmaram, categoricamente, que adquiriam drogas com o Denunciados ROMILDO SANTOS DA SILVA, conhecido como “NEGUINHO FARAÓ” ou “EVANDRO MIGUEL”. Além disso, restou apurado com as investigações que o Denunciado SIRLEY era quem exercia a função de “gerente” do tráfico de drogas para ROMILDO, atuando como o seu braço direito na traficância.

Ademais, além de WESLEY, RERINHO e JOÃO VITOR, foram “recrutados” para a mercancia de substâncias entorpecentes, os Denunciados MARCOS VINÍCIUS GOMES DE SOUZA, vulgo “MARCOLA”, NELSIANE PASSOS DA SILVA e ANA PAULA MONÇÃO.

As provas revelam que, em um dos diálogos do Denunciado SIRLEY com um usuário de droga, foi constatado que o comprador (usuário) já havia ido buscar a droga, contudo teria comprado com o Denunciado “MARCOLA (MARCOS VINÍCIUS GOMES DE SOUZA) (fls. 90v-91, do IP).

[...] Ademais, o fato também é corroborado pela prisão em flagrante delito nos autos nº 0000020-26.2024.8.08.0042, oriundo da expedição de mandado de prisão temporária e busca e apreensão domiciliar determinados nos autos nº 5000897.75.2024.8.08.0042 e 5000914-14.2024.8.08.0042. Conforme apurado nos autos nº 0000020-26.2024.8.08.0042, os Denunciados ANDERSON PASSOS DA SILVA e MARCOS VINÍCIUS GOMES DE SOUZA, vulgo “MARCOLA”, foram apreendidos em posse de munições e uma tornozeleira eletrônica violada, conforme auto de apreensão nº 632.3.00297/2024 (fls. 17-18, dos autos nº 0000020-26.2024.8.08.0042). Ainda nesse sentido, foi ouvida uma testemunha reservada, a qual afirmou, categoricamente, que adquiria drogas com o Denunciado MARCOS VINÍCIUS GOMES DE SOUZA.

Ademais, além do Denunciado ROMILDO ter dito expressamente que é ligado ao PCC, o Denunciado SIRLEY, em um diálogo interceptado, foi categórico ao afirmar a um homem identifico com “Ceará”, que ele também é faccionado ao Primeiro Comando da Capital. [...]

As provas ainda revelam que os Denunciados estão associados de maneira estável e permanente, pois restou evidente que a organização criminosa é estruturada, incluindo o recrutamento de adolescentes para a mercancia de drogas.

Segundo o Denunciado SIRLEY, ROMILDO teria mudado as regras do grupo, passando ao Denunciado MIGUEL a função de fazer cobranças de usuários de drogas inadimplentes, e, se preciso, os “matar”. Além disso, foi apurado que MIGUEL também não poderia vender outras drogas, ficando responsável pela venda de “pó” (cocaína) que, segundo SIRLEY, só é vendido nos finais de semana.

[...] Em outro diálogo, a Denunciada SIDINÉIA quer saber quem colocou “SIANE” (NELSIANE PASSOS DA SILVA) no grupo (WhatsApp). Ato contínuo, SIDINÉIA pergunta se ela (NELSIANE) voltou a vender droga, sendo prontamente informada por SIRLEY que ela “voltou para o tráfico”. Conforme trecho do diálogo abaixo (sic): fls. 83-83v, do IP.

[...] Ainda conforme as conversas interceptadas, o Denunciado MIGUEL DE SOUZA SILVA, também associado ao Codenunciado ROMILDO, é acionado por uma usuária de droga que está com outro usuário que queria R$ 100,00 (cem) reais em crack, sendo pago via pix para a Denunciada NELSIANE PASSOS DA SILVA, vulgo “SIANE”, para que ela lhe fornecesse “um pedaço”, ou seja, uma quantidade maior, mas “SIANE” mandou entregar apenas “quatro pedrinhas”, como informado pela usuária de droga que conversou com o Denunciado MIGUEL. (fls. 85v-86, do IP).

De acordo com o referido diálogo, a usuária estava reclamando que a droga chegou “miada”, isto é, com pequena quantidade para custar R$ 100,00 (cem) reais e, por isso, ela queria a devolução do pix e queria que o Denunciado MIGUEL preparasse a droga para ela. Segundo verifica-se da linha investigativa da Polícia Civil, foi demonstrado que os Denunciados estão associados de maneira permanente e organizada, para a prática do crime de tráfico de drogas, visto que o Denunciado SIRLEY ligou para seu irmão MIGUEL, e pediu para ver com ROMILDO se ele tem “um de galo” (alusão a cocaína de cinquenta reais), combinando a entrega na “Castanheira” (um dos principais pontos de venda das drogas). (fls. 91- 91v, do IP).

Em outro diálogo interceptado, os Codenunciados MIGUEL e SIRLEY voltam a falar sobre a venda de drogas, pois há um usuário querendo adquirir o entorpecente, mais especificamente, cocaína. (fl. 92, do IP). Conforme apurado durante as interceptações, os Denunciado MIGUEL e SIRLEY, frequentemente mantinham contato. Em uma conversa interceptada, MIGUEL liga para SIRLEY e diz que tem uma usuária de droga querendo “um pó de trinta”, ou seja, um pino ou um papelote de cocaína que custa trinta reais.

O Denunciado SIRLEY, por sua vez, informa que não tem de trinta reais, somente de “cinquenta reais”. (fl. 98v, do IP). Além disso, o fato também é corroborado pela prisão em flagrante delito nos autos nº 0000019-41.2024.8.08.0042, oriundo da expedição de mandado de prisão temporária e busca e apreensão domiciliar determinados nos autos nº 5000897.75.2024.8.08.0042 e 5000914-14.2024.8.08.0042. Conforme apurado nos autos nº 0000019-41.2024.8.08.0042, os Denunciados MIGUEL DE SOUZA SILVA e SIRLEY DE SOUZA SILVA, foram apreendidos em posse de 22 (vinte e duas) pedras de “crack”, conforme auto de apreensão nº 632.3.00298/2024 e laudo definitivo de drogas (fls. 14-15/50, dos autos 0000019- 41.2024.8.08.0042).

Seguindo nesse sentido, foram ouvidas testemunhas reservadas, as quais afirmaram, categoricamente, que adquiriam drogas com os Denunciados MIGUEL e SIRLEY. Outrossim, consta nos autos que o Denunciado SIRLEY, além de se comunicar com os Codenunciados ROMILDO e MIGUEL, atendia diretamente aos usuários de drogas.

Em um dos vários diálogos interceptados, SIRLEY pergunta ao usuário de drogas conhecido como “Coroa”, se ele quer do “branco” ou do “verde” (referindo-se às drogas cocaína e maconha, respectivamente). Além de negociar “óleo”, alusão à droga vulgarmente conhecida como crack. (fl. 89v, do IP).

Em outro diálogo entre o Denunciado SIRLEY e “Coroa”, foi perguntado pelo Denunciado se ele queria o “chá”, (referência a maconha), sendo respondido pelo “Coroa” que sim, mas que também queria o “arroz” (cocaína). Contudo, SIRLEY informou que quem possuía a cocaína (arroz), seria seu sobrinho WESLEY SILVA SOUZA, filho dos Codenunciada SIRLENE e do ROMILDO. (fls. 98v-99, do IP). Conforme amplamente mencionando acima, e demonstrado durante as investigações, os Codenunciados ROMILDO e SIRLEY, atuam fazendo frente a associação criminosa, eis que em um dos diálogos interceptados, o “gerente” da associação, SIRLEY, conversa com a Denunciada ANA PAULA MONÇÃO sobre o acerto de contas referentes a venda dos entorpecentes, mais especificamente, uma carga que a Denunciada pegou do Denunciado ROMILDO para vender. No diálogo, ANA PAULA confessou que está pegando cargas de drogas com SIRLEY para vender, porém vendeu drogas fiado para “Rodrigo” (pessoa não identificada), e que ainda não havia lhe pago.

O Denunciado, SIRLEY, por sua vez, diz que se ela ficar vendendo fiado, vão causar prejuízos para ela. Em resposta, ANA PAULA diz que a primeira carga de droga que pegou com SIRELY foi acertada, restando pendente essa outra carga que falta apenas “Rodrigo” pagar. Ao final, o Denunciado SIRLEY diz que tem outra carga de droga já separada para ela, pergunto que horas ela vai buscar. (fls. 97-97v, do IP). Na conversa seguinte, foi demonstrado a posição de hierarquia ocupada pelo Denunciado ROMILDO, pois o Denunciado SIRLEY presta as informações referentes a ANA PAULA ao chefe da organização (ROMILDO).

Na conversa em questão, ROMILDO diz que ANA PAULA poderá fazer o pagamento diretamente a ele, acrescentando que há mais cargas de drogas para ela vender.

Ainda conforme as investigações, constatou-se que o Denunciado LAUDINEI SILVA DOS SANTOS, também vendia drogas no bairro São José, sendo tal fato corroborado pelos depoimentos das testemunhas reservadas, as quais informaram, categoricamente, que adquiriam as substâncias entorpecentes junto ao Denunciado, chegando a penhorar um aparelho celular como garantia pela aquisição das substâncias.

A materialidade e os indícios de autoria restaram comprovados por meio dos Relatórios da Interceptação Telefônica, depoimento das testemunhas, mídias referentes às interceptações telefônicas, bem como pelos demais elementos informativos acostados aos presentes autos.

Registra-se, por fim, que os Denunciados, ao praticarem os delitos em comento juntamente com os adolescentes JOÃO VITOR MATHIAS SALVADOR, WESLEY SOUZA SILVA e RERISON ROSA COÊLHO, corromperam-nos, subsumindo suas ações ao delito formal (Súmula 500 do Superior Tribunal de Justiça) descrito no art. 244-B, § 2º da Lei 8.069/90. [...]

Em razões das imputações delitivas, foram processados perante a Vara Única de Rio Novo do Sul, com as condenações nos moldes acima delineados.

III – DAS PRELIMINARES (LAUDINEI SILVA DOS SANTOS)

A defesa de
Laudinei Silva dos Santos
arguiu nulidade da sentença por ausência de fundamentação e violação ao princípio da correlação.

Em análise a sentença combatida, verifico que o Magistrado
a quo
expôs, de forma clara e concatenada, as razões de seu convencimento, indicando as interceptações telefônicas e os depoimentos que vinculam o réu à logística da organização. O princípio da persuasão racional (art. 155, CPP) foi respeitado.

Logo, não se exige que o julgador rebata, um a um, todos os argumentos defensivos, desde que a fundamentação apresentada seja suficiente para sustentar o decreto condenatório.

Quanto à alegada violação ao princípio da correlação, melhor sorte não socorre à defesa, pois o réu defende-se dos fatos narrados na denúncia, e não da capitulação jurídica. Assim, a exordial acusatória descreveu a participação de Laudinei na ocultação e transporte de drogas. A condenação operou-se sobre estes exatos fatos. Não houve
mutatio libelli
, mas sim a correta subsunção do fato à norma.

Rejeito, pois, as preliminares.

IV – DO MÉRITO

De início, nota-se que a materialidade delitiva é inconteste e comum a todos os réus, comprovada pelos Autos de Apreensão e Laudos Toxicológicos Definitivos, que atestaram a natureza de substâncias de alto poder viciante (cocaína e
crack
), além de maconha, bem como pela apreensão de armamento e munições que guarneciam a atividade ilícita.

Passo à análise individualizada da
autoria
e das teses defensivas.

1. DA AUTORIA E TIPICIDADE

A) Sidineia de Souza Silva e Sirley de Souza Silva (Núcleo de Gerência)

Nota-se que as provas são robustas no sentido de que não se tratava de mera reunião eventual, o que foi comprovado por meio de interceptações telefônicas revelaram uma estrutura piramidal, vejamos:
Sirley
atuava como gerente operacional, cobrando metas de vendas e controlando o fluxo de caixa (“fiado”) dos “vapores”.
Sidineia
, esposa do líder Romildo, gerenciava a contabilidade e transmitia ordens diretas.

Portanto, a tese de Sidineia de
desclassificação para uso (art. 28)
é inverossímil.

Vale ressaltar que o teor dos diálogos sobre valores e distribuição, somado à apreensão de balança de precisão e variedade de drogas, denota a mercancia, mostrando a condição de usuário é plenamente incompatível com a de traficante.

Quanto à Corrupção de Menores (Art. 244-B, ECA), restou provado que ambos utilizavam os adolescentes
Wesley
e
João Vitor
na distribuição, o que em consonância com a
Súmula 500 do STJ
: “
trata-se de crime formal, prescindindo de prova da efetiva corrupção moral do menor.”

B) Ana Paula Monção Feliciano, Nelsiane Passos da Silva e Laudinei Silva dos Santos

Quanto a tese de negativa de autoria de
Ana Paula
e
Laudinei,
sucumbe diante das provas técnicas, onde
Ana Paula
foi flagrada em escutas sendo cobrada por
Sirley
sobre o dinheiro das vendas.

esse sentido,
Laudinei ("Dinei")
aparece em diálogos tratando da logística (“correria”) e ocultação de entorpecentes e
Nelsiane
, reincidente específica, foi identificada como vendedora ativa no varejo.

Portanto, é nítido a estabilidade e a permanência exigidas para o tipo do
art. 35 da Lei 11.343/06 (Associação)
estão patentes na divisão de tarefas e na duração das investigações, que monitoram o grupo por longo período.

C) Marcus Vinicius Gomes de Souza (O Pedido de Consunção)

A defesa de Marcus pugna pela aplicação do princípio da consunção entre o crime de posse de munição (art. 12 da Lei 10.826/03) e a majorante do tráfico.

Com razão, pois segundo o
Tema Repetitivo 1259 do Superior Tribunal de Justiça
, firmou a tese de que a majorante do art. 40, inciso IV, da Lei de Drogas absorve o crime de porte/posse de arma quando houver nexo finalístico entre as condutas.
In casu
, as munições de calibre .38 apreendidas com Marcus destinavam-se inequivocamente à proteção do ponto de venda de drogas.

Dessa forma, a conduta de possuir munição deve ser sopesada apenas como causa de aumento de pena do tráfico, sob pena de
bis in idem
.

Diante disso,
reformo a sentença para absolvê-lo do art. 12 da Lei 10.826/03, mantendo a majorante.

V – DA DOSIMETRIA DA PENA

Superadas as teses de mérito quanto à autoria e materialidade, que restaram inequivocamente comprovadas, adentro a análise das penas impostas.

O cerne da insurgência recursal reside na revisão da dosimetria. Após minuciosa análise da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Rio Novo do Sul, verifico que o Magistrado
a quo
realizou, para a grande maioria dos réus, uma dosagem de pena escorreita, fundamentada em dados concretos extraídos da instrução processual, merecendo reparo apenas a situação do apelante Marcus Vinicius.

Passo a fundamentar a distinção.

I – DA MANUTENÇÃO DA DOSIMETRIA (Réus Sidineia, Sirley, Nelsiane, Ana Paula e Laudinei)

No tocante a estes apelantes, a sentença combatida observou estritamente o princípio da individualização da pena e o sistema trifásico (art. 68 do CP), bem como a regra de preponderância do art. 42 da Lei de Drogas.

Portanto, não há qualquer excesso ou ilegalidade a ser sanada, pelas razões que passo a expor:

1. Da Correta Exasperação da Pena-Base (1.ª Fase)

De início, o Juízo sentenciante fixou as penas-base acima do mínimo legal fundamentando-se, acertadamente, na natureza e diversidade dos entorpecentes apreendidos.
(crack e cocaína)

Nesse sentido, o Magistrado de piso agiu em perfeita consonância com o art. 42 da Lei n° 11.343/06, que impõe ao julgador o dever de considerar a natureza da droga com preponderância sobre as circunstâncias do art. 59 do Código Penal.

Por fim, é necessário destacar, que a substância crack, por seu alto poder viciante e destrutivo, exige uma reprovação inicial mais severa. Portanto, reduzir a pena ao mínimo legal, como pleiteiam as defesas, seria ignorar a gravidade concreta da conduta descrita na sentença.

2. Da Valoração da Culpabilidade (Hierarquia)

Para os réus
Sirley
e
Sidineia
, a sentença fundamentou o incremento da pena na posição de comando exercida (Gerência e Financeiro).

Nesse sentido, a motivação do Juízo
a quo
é irretocável, pois a culpabilidade de quem ordena e lucra com o tráfico é, de fato, superior à de quem apenas executa a venda.

Portanto, manter a pena base elevada é medida de justiça e proporcionalidade.

3. Da Impossibilidade do Tráfico Privilegiado (§4.º)

O pleito de reconhecimento da minorante prevista no § 4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/06 foi formulado pelas defesas de
Sidineia de Souza Silva, Sirley de Souza Silva, Nelsiane Passos da Silva, Ana Paula Monção Feliciano e Marcus Vinicius Gomes de Souza
.

A sentença
a quo
negou o benefício do redutor a todos os citados apelantes.
E o fez corretamente.

A negativa fundamenta-se na incompatibilidade lógica entre o benefício e a realidade fática comprovada nos autos. Assim, ao condenar os réus concomitantemente pelo crime de
Associação para o Tráfico (Art. 35)
, o Juízo de origem reconheceu a estabilidade, a permanência e o
animus
associativo do vínculo criminoso.

Especificamente:

Quanto a
Sirley
e
Sidineia
, a dedicação a atividades criminosas é evidente pela posição de
gerência e controle financeiro
que exerciam na hierarquia da organização, incompatível com a figura do traficante ocasional.

Quanto a
Nelsiane
, além de integrar a associação, ostenta a condição de
reincidente
, o que, por si só, já constitui óbice objetivo intransponível à concessão da benesse.

Quanto a
Marcus Vinicius
e
Ana Paula
, embora tecnicamente primários, restou provado que atuavam como "vapores" e seguranças de uma
estrutura criminosa armada e complexa
, fazendo do tráfico seu meio de vida habitual e não um ato isolado.

Portanto, nota-se que a conduta dos réus mostra-se que “
se dedicam a atividades criminosas”
e “
integram organização criminosa”
. Sendo estes requisitos cumulativos e negativos, a manutenção da condenação pela associação obriga,
sob pena de contradição lógica insuperável
, o afastamento do privilégio para todos os apelantes.

4. Da Causa de Aumento (Arma de Fogo)

Quanto a este pedido, o Juízo aplicou a majorante do art. 40, IV, da Lei de Drogas a todos, fundamentando na sentença baseando-se na circunstância objetiva
(grupo utilizava armamento para garantir o domínio territorial).

Tal circunstância comunica-se a todos os coautores (art. 30 do CP), independentemente de quem portava a arma no momento da prisão. Logo, agiu com acerto o magistrado.

Conclusão Parcial:
Para
Sidineia, Sirley, Nelsiane, Ana Paula e Laudinei
, a sentença encontra-se blindada por fundamentação idônea, devendo ser integralmente mantida.

II – DA NECESSÁRIA RETIFICAÇÃO (Réu Marcus Vinicius Gomes de Souza)

Diferentemente dos demais, a sentença recorrida incorreu em excesso punitivo e
bis in idem
(dupla punição pelo mesmo fato) especificamente quanto ao réu Marcus Vinicius, exigindo a intervenção corretiva deste Tribunal.

1. Do Reconhecimento da Consunção (Absorção do Crime de Arma)

O Juízo
a quo
condenou Marcus Vinicius pelo crime de Tráfico (Art. 33) majorado pelo emprego de arma, autonomamente, pelo crime de Posse Irregular de Munição (Art. 12 da Lei 10.826/03).

Entretanto, a prova dos autos demonstrou que as munições apreendidas serviam exclusivamente para a segurança da atividade de tráfico, logo, não havia dolo autônomo.

Aplicando-se o
Tema 1259 do STJ
, a conduta de possuir a munição deve ser absorvida pela majorante do tráfico, assim, manter a condenação autônoma do art. 12, como fez a sentença, implica punir o réu duas vezes pelo mesmo contexto fático.

DECISÃO:
Absolvo-o do art. 12, mantendo apenas a causa de aumento no tráfico.

2. Da Atenuante da Confissão Espontânea

Posteriormente, a Sentença valorada pelo Juízo
a quo
deixou de valorar adequadamente a confissão do réu. Embora Marcus tenha tentado exculpar corréus, ele admitiu a propriedade da droga e a traficância.

Diante disso, segundo a Súmula 545 do STJ, se a confissão foi utilizada para a formação do convencimento do julgado (e foi, conforme se lê na fundamentação da autoria), ela deve incidir obrigatoriamente na dosimetria.

PASSO À NOVA DOSIMETRIA DE MARCUS VINICIUS:

A) Tráfico de Drogas:

1.ª Fase:
Mantenho a pena-base fixada pelo Juízo
a quo
em
06 anos
, validando sua fundamentação quanto à natureza da droga (art. 42).

2.ª Fase (Retificação):
Reconheço a confissão espontânea. Reduzo a pena em 1/6 (1 ano). Pena intermediária:
05 anos
.

3.ª Fase:
Mantenho a majorante do art. 40, IV (arma de fogo), aplicada na sentença. Aumento de 1/6.

Pena Definitiva Tráfico:

05 anos e 10 meses de reclusão.

B) Associação para o Tráfico:

1.ª Fase:
Mantenho a base da sentença (
03 anos e 06 meses
).

2.ª Fase (Retificação):
Aplico a confissão. Redução ao mínimo legal:
03 anos
.

3.ª Fase:
Mantenho a majorante (1/6).

Pena Definitiva Associação:

03 anos e 06 meses.

C) Posse de Munição (Art. 12):
Pena EXCLUÍDA (Absolvição).

NOVA PENA TOTAL DE MARCUS VINICIUS:
09 ANOS E 04 MESES DE RECLUSÃO.

III – DISPOSITIVO

Ante todo o exposto, voto no sentido de:

NEGAR PROVIMENTO
aos recursos de
SIDINEIA, SIRLEY, NELSIANE, ANA PAULA e LAUDINEI
, mantendo a r. sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos, eis que a dosimetria realizada pelo Juízo
a quo
respeitou a proporcionalidade e o art. 42 da Lei de Drogas.

DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
MARCUS VINICIUS GOMES DE SOUZA
para, reformando a sentença:

Absolvê-lo do crime do art. 12 da Lei 10.826/03 (Princípio da Consunção);

Reconhecer a incidência da atenuante da confissão espontânea;

Redimensionar sua pena final para
09 anos e 04 meses de reclusão
.

Mantenho o regime inicial
FECHADO
para todos, inclusive para Marcus Vinicius, ratificando a fundamentação do Juízo Coator de que a gravidade concreta (organização armada e venda de crack) desautoriza regime mais brando.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTÊS (REVISOR):-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO:-

Voto no mesmo sentido.

*

* *

swa*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº

5000997-30.2024.8.08.0042

APELANTE
S: SIDINEIA DE SOUZA SILVA E OUTROS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Considerando os fatos apresentados, trata-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos por
SIDINÉIA DE SOUZA SILVA, SIRLEY DE SOUZA SILVA, NELSIANE PASSOS DA SILVA, ANA PAULA MONÇÃO FELICIANO, LAUDINEI SILVA DOS SANTOS E MARCUS VINICIUS GOMES DE SOUZA
, por meio do qual se insurgem em face da r. sentença de Id. 15070903, proferida pelo MMa . Juíza de Direito da Vara Única de Rio Novo do Sul, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, nos seguintes termos:

ROMILDO:
à pena total de 14 (quatorze) anos e 23 (vinte e três) dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 1.893 (mil oitocentos e noventa e três) dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, 35 e 40, inc. IV, da Lei nº 11.343/06 e art. 244-B (3x), da Lei n.º 8.069/90, na forma do art. 69 do Código Penal;

SIDINÉIA:
à pena total de 10 (dez) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 1.399 (mil trezentos e noventa e nove) dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, 35 e 40, inc. IV, da Lei nº 11.343/06 e art. 244-B (3x), da Lei n.º 8.069/90, na forma do art. 69 do Código Penal; • MIGUEL: à pena total de 14 (quatorze) anos e 23 (vinte e três) dias de reclusão, no regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 1.893 (mil oitocentos e noventa e três) dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, 35 e 40, inc. IV, da Lei nº 11.343/06 e art. 244-B (3x), da Lei n.º 8.069/90, na forma do art. 69 do Código Penal;

SIRLEY:
à pena total de 10 (dez) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 1.399 (mil trezentos e noventa e nove) dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, 35 e 40, inc. IV, da Lei nº 11.343/06 e art. 244-B (3x), da Lei n.º 8.069/90, na forma do art. 69 do Código Penal;

NELSIANE:
à pena total de 10 (dez) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 1.399 (mil trezentos e noventa e nove) dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, 35 e 40, inc. IV, da Lei nº 11.343/06 e art. 244-B (3x), da Lei n.º 8.069/90, na forma do art. 69 do Código Penal; • ANA PAULA: à pena total de 14 (quatorze) anos e 23 (vinte e três) dias de reclusão, no regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 1.893 (mil oitocentos e noventa e três) dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, 35 e 40, inc. IV, da Lei nº 11.343/06 e art. 244-B (3x), da Lei n.º 8.069/90, na forma do art. 69 do Código Penal;

LAUDINEI:
à pena total de 10 (dez) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 1.399 (mil trezentos e noventa e nove) dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, 35 e 40, inc. IV, da Lei nº 11.343/06 e art. 244-B (3x), da Lei n.º 8.069/90, na forma do art. 69 do Código Penal;

MARCUS VINÍCIUS:
à pena total de 13 (treze) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 1.642 (mil seiscentos e quarenta e dois) dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, 35 e 40, inc. IV, da Lei nº 11.343/06, art. 12, da Lei n.º 10.826/03 e art. 244- B (3x), da Lei n.º 8.069/90, na forma do art. 69 do Código Penal;

Irresignados com o referido decisum, apresentaram suas razões recursais:

SIDNÉIA:
em Id. 15070947, requer: (i) a absolvição em relação aos delitos em que foi condenada, por inexistência de provas suficientes; (ii) o afastamento da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei n° 11.343/06; (iii) a desclassificação do crime do artigo 33 para a conduta do artigo 28 da mesma Lei; (iv) a fixação das penas nos mínimos legais; (v) a alteração do regime inicial de cumprimento da pena; (vi) a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; (vii) a concessão do direito de recorrer em liberdade; e (viii) a fixação de honorários para a advogada dativa.

SIRLEY:
em Id. 15070983, pleiteia: (i) a absolvição quanto ao crime do tráfico de drogas por ausência de provas para a condenação; (ii) a aplicação do tráfico privilegiado em grau máximo; (iii) a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; (iv) a concessão do direito de recorrer em liberdade; e (vi) a fixação de honorários para o advogado dativo.

NELSIANE:
em Id. 15837086, pretende, em síntese, a redução das penas-bases fixadas, a aplicação do tráfico privilegiado e a modificação do regime inicial de cumprimento da pena.

ANA PAULA:
em Id. 15070942, pugna, em suma, pela absolvição nos crimes em que foi condenada, em razão da ausência de provas suficientes para respaldar o édito condenatório, bem como a fixação de honorários para a advogada dativa.

LAUDINEI:
em Id. 15070981, sustenta, preliminarmente, a nulidade da r. sentença por ausência de fundamentação e a absolvição sumária quanto aos crimes previstos nos artigos 35 da Lei n° 11.343/06 e 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente por ausência de aditamento da denúncia. No mérito, a absolvição quantos aos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico e, subsidiariamente, a aplicação da causa de diminuição do §4º do artigo 33 da Lei de Drogas em grau máximo e a substituição da pena por restritiva de direitos.

MARCUS VINÍCIUS:
em Id. 15070978, requer: (i) a absolvição em relação aos delitos em que foi condenado, por inexistência de provas suficientes e com relação ao delito do artigo 12 da Lei n° 10.826/03, por quantidade ínfima de munições; (ii) o afastamento da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei n° 11.343/06; (iii) a aplicação do Princípio da Consunção entre os artigos 12 da Lei n° 10.826/03 e 40, inciso IV, da Lei n° 11.343/06; (iv) a aplicação da atenuante da confissão espontânea quanto aos crimes de tráfico de drogas e posse de munições; e (v) o afastamento dos vetores negativos dos antecedentes e circunstâncias criminais na dosimetria da pena.

O Ministério Público Estadual apresentou contrarrazões recursais em Ids. 15070955, 15070989, 16973106, requerendo o provimento parcial do recurso apresentado pelo recorrente
MARCUS VINICIUS
, tão somente para acolher o pedido de absorção do crime de posse de munição pela referida majorante. Por outo lado, manifestou-se pelo desprovimento dos demais recursos defensivos interpostos, por não haver razões de modificação do decisum condenatório.

Após, a Procuradoria de Justiça por meio do Parecer, opina pelo conhecimento e parcial provimento do recurso interposto por Marcus Vinícius, e os demais manifesta-se pelo desprovimento integral, mantendo-se a sentença em seus exatos termos. (Id. 17672901)

I. CABIMENTO

Em sede de juízo de prelibação/admissibilidade, verifica-se que foram preenchidos os requisitos autorizadores do conhecimento dos recursos sub examines – pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e pressupostos subjetivos (legitimidade e interesse).

II. BREVE SÍNTESE DOS FATOS

Tem-se do presente caderno processual que os apelantes foram processados criminalmente juntamente com outros 04 (quatro) indivíduos, por atuarem no tráfico de drogas praticado na região Sul Capixaba, sendo a atividade delitiva desvelada por investigações levadas a efeito na denominada
“Operação Legado de Família”.

A corroborar, destaca-se o que detalha a peça acusatória (Id. 15069725):

“[...] Consta nos autos que o Setor de Investigação da Polícia Civil apurou durante o ano de 2024, por meio de medida cautelar de interceptação telefônica autorizada pelo Juízo competente, uma cadeia de tráfico de drogas no Município de Rio Novo do Sul/ES, chefiada pelo Denunciado ROMILDO SANTOS DA SILVA, também conhecido como “NEGUINHO FARAÓ” ou “EVANDRO MIGUEL”.

Conforme as investigações, após a chegada dos Denunciados ROMILDO SANTOS DA SILVA, SIDINÉIA DE SOUZA SILVA, SIRLEY DE SOUZA SILVA, MIGUEL DE SOUZA SILVA e do menor WESLEI SOUZA SILVA, ao bairro São José, todos integrantes de uma mesma família, oriundos da Cidade de Guarapari, o tráfico de drogas passou a ser intenso no referido bairro.

Segundo apurado, os traficantes (“vapores”) vendiam as drogas diretamente aos usuários, pois costumavam ficar de prontidão dia e noite em locais específicos do bairro São José, notadamente no local conhecido como “Castanheira”.

Durante as apurações, foi evidenciado que os usuários de drogas ligavam para os Denunciados e encomendam a quantidade de droga desejada. De acordo com as investigações, foram identificados “WESLEY NEGUIM”, “JOÃO VITOR”, RERISON ROSA COELHO, V. “RERINHO” (menores) como os principais responsáveis por entregar a droga diretamente ao usuário. Segundo informações, eles costumavam ficar posicionados em algumas lajes de casas no bairro São José, além do local supracitado (Castanheira).

Conforme investigado pela Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, o líder desse grupo criminoso é o Denunciado ROMILDO SANTOS DA SILVA, vulgo “NEGUINHO FARAÓ” ou “EVANDRO MIGUEL”, casado com a Denunciada SIDINÉIA DE SOUZA SILVA, genitora do menor infrator WESLEY SILVA SOUZA, e irmã dos também Denunciados SIRLEY DE SOUZA SILVA e MIGUEL DE SOUZA SILVA. Em um dos diálogos interceptados, ROMILDO deixou claro para o Denunciado MOISÉS, que eles “trabalham” para o PCC (Primeiro Comando da Capital), e que o “Comando” não é brincadeira, pois não perdoa inadimplência.

[...] Ainda conforme investigado, constatou-se que referido diálogo iniciou-se em decorrência do Denunciado MOISÉS SOUZA SILVA, ter solicitado dinheiro emprestado ao Codenunciado ROMILDO, seu cunhado, oportunidade em que lhe foi entregue certa quantidade de droga a fim de que vendesse. Conforme relatado pelo próprio Denunciado (MOISÉS), a droga entregue por ROMILDO, tratava-se de uma pedra grande de cocaína, com valor estimado de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), a qual foi vendida “fiado” a usuários de drogas. Assim, em razão do inadimplemento causado pelo seu cunhado, ROMILDO entrou em contato com MOISÉS cobrando o valor da dívida, ressaltando que ele (ROMILDO) deveria prestar contas junto ao PCC, conforme conversa interceptada acima.

Além disso, o fato também é corroborado pela prisão em flagrante delito nos autos nº 0000021-11.2024.8.08.0042, oriundo da expedição de mandado de prisão temporária e busca e apreensão domiciliar determinados nos autos nº 5000897.75.2024.8.08.0042 e 5000914-14.2024.8.08.0042, respectivamente. Conforme apurado nos autos nº 0000021- 11.2024.8.08.0042, os Denunciados ROMILDO SANTOS DA SILVA, vulgo “NEGUINHO FARAÓ” ou “EVANDRO MIGUEL” e SIDINÉIA DE SOUZA SILVA, foram apreendidos em posse de armas de fogo, substâncias entorpecentes e material para preparo da droga, conforme auto de apreensão nº 632.3.00305/2024 e auto de eficiência de arma de fogo (fls. 49- 50/51, dos autos nº 0000021-11.2024.8.08.0042).

Ainda nesse sentido, foram ouvidas testemunhas reservadas, as quais reconheceram e afirmaram, categoricamente, que adquiriam drogas com o Denunciados ROMILDO SANTOS DA SILVA, conhecido como “NEGUINHO FARAÓ” ou “EVANDRO MIGUEL”. Além disso, restou apurado com as investigações que o Denunciado SIRLEY era quem exercia a função de “gerente” do tráfico de drogas para ROMILDO, atuando como o seu braço direito na traficância.

Ademais, além de WESLEY, RERINHO e JOÃO VITOR, foram “recrutados” para a mercancia de substâncias entorpecentes, os Denunciados MARCOS VINÍCIUS GOMES DE SOUZA, vulgo “MARCOLA”, NELSIANE PASSOS DA SILVA e ANA PAULA MONÇÃO.

As provas revelam que, em um dos diálogos do Denunciado SIRLEY com um usuário de droga, foi constatado que o comprador (usuário) já havia ido buscar a droga, contudo teria comprado com o Denunciado “MARCOLA (MARCOS VINÍCIUS GOMES DE SOUZA) (fls. 90v-91, do IP).

[...] Ademais, o fato também é corroborado pela prisão em flagrante delito nos autos nº 0000020-26.2024.8.08.0042, oriundo da expedição de mandado de prisão temporária e busca e apreensão domiciliar determinados nos autos nº 5000897.75.2024.8.08.0042 e 5000914-14.2024.8.08.0042. Conforme apurado nos autos nº 0000020-26.2024.8.08.0042, os Denunciados ANDERSON PASSOS DA SILVA e MARCOS VINÍCIUS GOMES DE SOUZA, vulgo “MARCOLA”, foram apreendidos em posse de munições e uma tornozeleira eletrônica violada, conforme auto de apreensão nº 632.3.00297/2024 (fls. 17-18, dos autos nº 0000020-26.2024.8.08.0042). Ainda nesse sentido, foi ouvida uma testemunha reservada, a qual afirmou, categoricamente, que adquiria drogas com o Denunciado MARCOS VINÍCIUS GOMES DE SOUZA.

Ademais, além do Denunciado ROMILDO ter dito expressamente que é ligado ao PCC, o Denunciado SIRLEY, em um diálogo interceptado, foi categórico ao afirmar a um homem identifico com “Ceará”, que ele também é faccionado ao Primeiro Comando da Capital. [...]

As provas ainda revelam que os Denunciados estão associados de maneira estável e permanente, pois restou evidente que a organização criminosa é estruturada, incluindo o recrutamento de adolescentes para a mercancia de drogas.

Segundo o Denunciado SIRLEY, ROMILDO teria mudado as regras do grupo, passando ao Denunciado MIGUEL a função de fazer cobranças de usuários de drogas inadimplentes, e, se preciso, os “matar”. Além disso, foi apurado que MIGUEL também não poderia vender outras drogas, ficando responsável pela venda de “pó” (cocaína) que, segundo SIRLEY, só é vendido nos finais de semana.

[...] Em outro diálogo, a Denunciada SIDINÉIA quer saber quem colocou “SIANE” (NELSIANE PASSOS DA SILVA) no grupo (WhatsApp). Ato contínuo, SIDINÉIA pergunta se ela (NELSIANE) voltou a vender droga, sendo prontamente informada por SIRLEY que ela “voltou para o tráfico”. Conforme trecho do diálogo abaixo (sic): fls. 83-83v, do IP.

[...] Ainda conforme as conversas interceptadas, o Denunciado MIGUEL DE SOUZA SILVA, também associado ao Codenunciado ROMILDO, é acionado por uma usuária de droga que está com outro usuário que queria R$ 100,00 (cem) reais em crack, sendo pago via pix para a Denunciada NELSIANE PASSOS DA SILVA, vulgo “SIANE”, para que ela lhe fornecesse “um pedaço”, ou seja, uma quantidade maior, mas “SIANE” mandou entregar apenas “quatro pedrinhas”, como informado pela usuária de droga que conversou com o Denunciado MIGUEL. (fls. 85v-86, do IP).

De acordo com o referido diálogo, a usuária estava reclamando que a droga chegou “miada”, isto é, com pequena quantidade para custar R$ 100,00 (cem) reais e, por isso, ela queria a devolução do pix e queria que o Denunciado MIGUEL preparasse a droga para ela. Segundo verifica-se da linha investigativa da Polícia Civil, foi demonstrado que os Denunciados estão associados de maneira permanente e organizada, para a prática do crime de tráfico de drogas, visto que o Denunciado SIRLEY ligou para seu irmão MIGUEL, e pediu para ver com ROMILDO se ele tem “um de galo” (alusão a cocaína de cinquenta reais), combinando a entrega na “Castanheira” (um dos principais pontos de venda das drogas). (fls. 91- 91v, do IP).

Em outro diálogo interceptado, os Codenunciados MIGUEL e SIRLEY voltam a falar sobre a venda de drogas, pois há um usuário querendo adquirir o entorpecente, mais especificamente, cocaína. (fl. 92, do IP). Conforme apurado durante as interceptações, os Denunciado MIGUEL e SIRLEY, frequentemente mantinham contato. Em uma conversa interceptada, MIGUEL liga para SIRLEY e diz que tem uma usuária de droga querendo “um pó de trinta”, ou seja, um pino ou um papelote de cocaína que custa trinta reais.

O Denunciado SIRLEY, por sua vez, informa que não tem de trinta reais, somente de “cinquenta reais”. (fl. 98v, do IP). Além disso, o fato também é corroborado pela prisão em flagrante delito nos autos nº 0000019-41.2024.8.08.0042, oriundo da expedição de mandado de prisão temporária e busca e apreensão domiciliar determinados nos autos nº 5000897.75.2024.8.08.0042 e 5000914-14.2024.8.08.0042. Conforme apurado nos autos nº 0000019-41.2024.8.08.0042, os Denunciados MIGUEL DE SOUZA SILVA e SIRLEY DE SOUZA SILVA, foram apreendidos em posse de 22 (vinte e duas) pedras de “crack”, conforme auto de apreensão nº 632.3.00298/2024 e laudo definitivo de drogas (fls. 14-15/50, dos autos 0000019- 41.2024.8.08.0042).

Seguindo nesse sentido, foram ouvidas testemunhas reservadas, as quais afirmaram, categoricamente, que adquiriam drogas com os Denunciados MIGUEL e SIRLEY. Outrossim, consta nos autos que o Denunciado SIRLEY, além de se comunicar com os Codenunciados ROMILDO e MIGUEL, atendia diretamente aos usuários de drogas.

Em um dos vários diálogos interceptados, SIRLEY pergunta ao usuário de drogas conhecido como “Coroa”, se ele quer do “branco” ou do “verde” (referindo-se às drogas cocaína e maconha, respectivamente). Além de negociar “óleo”, alusão à droga vulgarmente conhecida como crack. (fl. 89v, do IP).

Em outro diálogo entre o Denunciado SIRLEY e “Coroa”, foi perguntado pelo Denunciado se ele queria o “chá”, (referência a maconha), sendo respondido pelo “Coroa” que sim, mas que também queria o “arroz” (cocaína). Contudo, SIRLEY informou que quem possuía a cocaína (arroz), seria seu sobrinho WESLEY SILVA SOUZA, filho dos Codenunciada SIRLENE e do ROMILDO. (fls. 98v-99, do IP). Conforme amplamente mencionando acima, e demonstrado durante as investigações, os Codenunciados ROMILDO e SIRLEY, atuam fazendo frente a associação criminosa, eis que em um dos diálogos interceptados, o “gerente” da associação, SIRLEY, conversa com a Denunciada ANA PAULA MONÇÃO sobre o acerto de contas referentes a venda dos entorpecentes, mais especificamente, uma carga que a Denunciada pegou do Denunciado ROMILDO para vender. No diálogo, ANA PAULA confessou que está pegando cargas de drogas com SIRLEY para vender, porém vendeu drogas fiado para “Rodrigo” (pessoa não identificada), e que ainda não havia lhe pago.

O Denunciado, SIRLEY, por sua vez, diz que se ela ficar vendendo fiado, vão causar prejuízos para ela. Em resposta, ANA PAULA diz que a primeira carga de droga que pegou com SIRELY foi acertada, restando pendente essa outra carga que falta apenas “Rodrigo” pagar. Ao final, o Denunciado SIRLEY diz que tem outra carga de droga já separada para ela, pergunto que horas ela vai buscar. (fls. 97-97v, do IP). Na conversa seguinte, foi demonstrado a posição de hierarquia ocupada pelo Denunciado ROMILDO, pois o Denunciado SIRLEY presta as informações referentes a ANA PAULA ao chefe da organização (ROMILDO).

Na conversa em questão, ROMILDO diz que ANA PAULA poderá fazer o pagamento diretamente a ele, acrescentando que há mais cargas de drogas para ela vender.

Ainda conforme as investigações, constatou-se que o Denunciado LAUDINEI SILVA DOS SANTOS, também vendia drogas no bairro São José, sendo tal fato corroborado pelos depoimentos das testemunhas reservadas, as quais informaram, categoricamente, que adquiriam as substâncias entorpecentes junto ao Denunciado, chegando a penhorar um aparelho celular como garantia pela aquisição das substâncias.

A materialidade e os indícios de autoria restaram comprovados por meio dos Relatórios da Interceptação Telefônica, depoimento das testemunhas, mídias referentes às interceptações telefônicas, bem como pelos demais elementos informativos acostados aos presentes autos.

Registra-se, por fim, que os Denunciados, ao praticarem os delitos em comento juntamente com os adolescentes JOÃO VITOR MATHIAS SALVADOR, WESLEY SOUZA SILVA e RERISON ROSA COÊLHO, corromperam-nos, subsumindo suas ações ao delito formal (Súmula 500 do Superior Tribunal de Justiça) descrito no art. 244-B, § 2º da Lei 8.069/90. [...]

Em razões das imputações delitivas, foram processados perante a Vara Única de Rio Novo do Sul, com as condenações nos moldes acima delineados.

III – DAS PRELIMINARES (LAUDINEI SILVA DOS SANTOS)

A defesa de
Laudinei Silva dos Santos
arguiu nulidade da sentença por ausência de fundamentação e violação ao princípio da correlação.

Em análise a sentença combatida, verifico que o Magistrado
a quo
expôs, de forma clara e concatenada, as razões de seu convencimento, indicando as interceptações telefônicas e os depoimentos que vinculam o réu à logística da organização. O princípio da persuasão racional (art. 155, CPP) foi respeitado.

Logo, não se exige que o julgador rebata, um a um, todos os argumentos defensivos, desde que a fundamentação apresentada seja suficiente para sustentar o decreto condenatório.

Quanto à alegada violação ao princípio da correlação, melhor sorte não socorre à defesa, pois o réu defende-se dos fatos narrados na denúncia, e não da capitulação jurídica. Assim, a exordial acusatória descreveu a participação de Laudinei na ocultação e transporte de drogas. A condenação operou-se sobre estes exatos fatos. Não houve
mutatio libelli
, mas sim a correta subsunção do fato à norma.

Rejeito, pois, as preliminares.

IV – DO MÉRITO

De início, nota-se que a materialidade delitiva é inconteste e comum a todos os réus, comprovada pelos Autos de Apreensão e Laudos Toxicológicos Definitivos, que atestaram a natureza de substâncias de alto poder viciante (cocaína e
crack
), além de maconha, bem como pela apreensão de armamento e munições que guarneciam a atividade ilícita.

Passo à análise individualizada da
autoria
e das teses defensivas.

1. DA AUTORIA E TIPICIDADE

A) Sidineia de Souza Silva e Sirley de Souza Silva (Núcleo de Gerência)

Nota-se que as provas são robustas no sentido de que não se tratava de mera reunião eventual, o que foi comprovado por meio de interceptações telefônicas revelaram uma estrutura piramidal, vejamos:
Sirley
atuava como gerente operacional, cobrando metas de vendas e controlando o fluxo de caixa (“fiado”) dos “vapores”.
Sidineia
, esposa do líder Romildo, gerenciava a contabilidade e transmitia ordens diretas.

Portanto, a tese de Sidineia de
desclassificação para uso (art. 28)
é inverossímil.

Vale ressaltar que o teor dos diálogos sobre valores e distribuição, somado à apreensão de balança de precisão e variedade de drogas, denota a mercancia, mostrando a condição de usuário é plenamente incompatível com a de traficante.

Quanto à Corrupção de Menores (Art. 244-B, ECA), restou provado que ambos utilizavam os adolescentes
Wesley
e
João Vitor
na distribuição, o que em consonância com a
Súmula 500 do STJ
:
“trata-se de crime formal, prescindindo de prova da efetiva corrupção moral do menor.”

B) Ana Paula Monção Feliciano, Nelsiane Passos da Silva e Laudinei Silva dos Santos

Quanto a tese de negativa de autoria de
Ana Paula
e
Laudinei,
sucumbe diante das provas técnicas, onde
Ana Paula
foi flagrada em escutas sendo cobrada por
Sirley
sobre o dinheiro das vendas.

Nesse sentido,
Laudinei ("Dinei")
aparece em diálogos tratando da logística (“correria”) e ocultação de entorpecentes e
Nelsiane
, reincidente específica, foi identificada como vendedora ativa no varejo.

Portanto, é nítido a estabilidade e a permanência exigidas para o tipo do
art. 35 da Lei 11.343/06 (Associação)
estão patentes na divisão de tarefas e na duração das investigações, que monitoram o grupo por longo período.

C) Marcus Vinicius Gomes de Souza (O Pedido de Consunção)

A defesa de Marcus pugna pela aplicação do princípio da consunção entre o crime de posse de munição (art. 12 da Lei 10.826/03) e a majorante do tráfico.

Com razão, pois segundo o
Tema Repetitivo 1259 do Superior Tribunal de Justiça
, firmou a tese de que a majorante do art. 40, inciso IV, da Lei de Drogas absorve o crime de porte/posse de arma quando houver nexo finalístico entre as condutas.
In casu
, as munições de calibre .38 apreendidas com Marcus destinavam-se inequivocamente à proteção do ponto de venda de drogas.

Dessa forma, a conduta de possuir munição deve ser sopesada apenas como causa de aumento de pena do tráfico, sob pena de
bis in idem
.

Diante disso,
reformo

a sentença para absolvê-lo do art. 12 da Lei 10.826/03, mantendo a majorante.

V – DA DOSIMETRIA DA PENA

Superadas as teses de mérito quanto à autoria e materialidade, que restaram inequivocamente comprovadas, adentro a análise das penas impostas.

O cerne da insurgência recursal reside na revisão da dosimetria. Após minuciosa análise da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Rio Novo do Sul, verifico que o Magistrado
a quo
realizou, para a grande maioria dos réus, uma dosagem de pena escorreita, fundamentada em dados concretos extraídos da instrução processual, merecendo reparo apenas a situação do apelante Marcus Vinicius.

Passo a fundamentar a distinção.

I – DA MANUTENÇÃO DA DOSIMETRIA (Réus Sidineia, Sirley, Nelsiane, Ana Paula e Laudinei)

No tocante a estes apelantes, a sentença combatida observou estritamente o princípio da individualização da pena e o sistema trifásico (art. 68 do CP), bem como a regra de preponderância do art. 42 da Lei de Drogas.

Portanto, não há qualquer excesso ou ilegalidade a ser sanada, pelas razões que passo a expor:

1. Da Correta Exasperação da Pena-Base (1.ª Fase)

De início, o Juízo sentenciante fixou as penas-base acima do mínimo legal fundamentando-se, acertadamente, na natureza e diversidade dos entorpecentes apreendidos.
(crack e cocaína)

Nesse sentido, o Magistrado de piso agiu em perfeita consonância com o art. 42 da Lei n° 11.343/06, que impõe ao julgador o dever de considerar a natureza da droga com preponderância sobre as circunstâncias do art. 59 do Código Penal.

Por fim, é necessário destacar, que a substância crack, por seu alto poder viciante e destrutivo, exige uma reprovação inicial mais severa. Portanto, reduzir a pena ao mínimo legal, como pleiteiam as defesas, seria ignorar a gravidade concreta da conduta descrita na sentença.

2. Da Valoração da Culpabilidade (Hierarquia)

Para os réus
Sirley
e
Sidineia
, a sentença fundamentou o incremento da pena na posição de comando exercida (Gerência e Financeiro).

Nesse sentido, a motivação do Juízo
a quo
é irretocável, pois a culpabilidade de quem ordena e lucra com o tráfico é, de fato, superior à de quem apenas executa a venda.

Portanto, manter a pena base elevada é medida de justiça e proporcionalidade.

3. Da Impossibilidade do Tráfico Privilegiado (§4.º)

O pleito de reconhecimento da minorante prevista no § 4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/06 foi formulado pelas defesas de
Sidineia de Souza Silva, Sirley de Souza Silva, Nelsiane Passos da Silva, Ana Paula Monção Feliciano e Marcus Vinicius Gomes de Souza
.

A sentença
a quo
negou o benefício do redutor a todos os citados apelantes.
E o fez corretamente.

A negativa fundamenta-se na incompatibilidade lógica entre o benefício e a realidade fática comprovada nos autos. Assim, ao condenar os réus concomitantemente pelo crime de
Associação para o Tráfico (Art. 35)
, o Juízo de origem reconheceu a estabilidade, a permanência e o
animus
associativo do vínculo criminoso.

Especificamente:

Quanto a
Sirley
e
Sidineia
, a dedicação a atividades criminosas é evidente pela posição de
gerência e controle financeiro
que exerciam na hierarquia da organização, incompatível com a figura do traficante ocasional.

Quanto a
Nelsiane
, além de integrar a associação, ostenta a condição de
reincidente
, o que, por si só, já constitui óbice objetivo intransponível à concessão da benesse.

Quanto a
Marcus Vinicius
e
Ana Paula
, embora tecnicamente primários, restou provado que atuavam como "vapores" e seguranças de uma
estrutura criminosa armada e complexa
, fazendo do tráfico seu meio de vida habitual e não um ato isolado.

Portanto, nota-se que a conduta dos réus mostra-se que
“se dedicam a atividades criminosas”
e
“integram organização criminosa”
. Sendo estes requisitos cumulativos e negativos, a manutenção da condenação pela associação obriga,
sob pena de contradição lógica insuperável
, o afastamento do privilégio para todos os apelantes.

4. Da Causa de Aumento (Arma de Fogo)

Quanto a este pedido, o Juízo aplicou a majorante do art. 40, IV, da Lei de Drogas a todos, fundamentando na sentença baseando-se na circunstância objetiva
(
grupo utilizava armamento para garantir o domínio territorial
).

Tal circunstância comunica-se a todos os coautores (art. 30 do CP), independentemente de quem portava a arma no momento da prisão. Logo, agiu com acerto o magistrado.

Conclusão Parcial:
Para
Sidineia, Sirley, Nelsiane, Ana Paula e Laudinei
, a sentença encontra-se blindada por fundamentação idônea, devendo ser integralmente mantida.

II – DA NECESSÁRIA RETIFICAÇÃO (Réu Marcus Vinicius Gomes de Souza)

Diferentemente dos demais, a sentença recorrida incorreu em excesso punitivo e
bis in idem
(dupla punição pelo mesmo fato) especificamente quanto ao réu Marcus Vinicius, exigindo a intervenção corretiva deste Tribunal.

1. Do Reconhecimento da Consunção (Absorção do Crime de Arma)

O Juízo
a quo
condenou Marcus Vinicius pelo crime de Tráfico (Art. 33) majorado pelo emprego de arma, autonomamente, pelo crime de Posse Irregular de Munição (Art. 12 da Lei 10.826/03).

Entretanto, a prova dos autos demonstrou que as munições apreendidas serviam exclusivamente para a segurança da atividade de tráfico, logo, não havia dolo autônomo.

Aplicando-se o
Tema 1259 do STJ
, a conduta de possuir a munição deve ser absorvida pela majorante do tráfico, assim, manter a condenação autônoma do art. 12, como fez a sentença, implica punir o réu duas vezes pelo mesmo contexto fático.

DECISÃO:
Absolvo-o do art. 12, mantendo apenas a causa de aumento no tráfico.

2. Da Atenuante da Confissão Espontânea

Posteriormente, a Sentença valorada pelo Juízo
a quo
deixou de valorar adequadamente a confissão do réu. Embora Marcus tenha tentado exculpar corréus, ele admitiu a propriedade da droga e a traficância.

Diante disso, segundo a Súmula 545 do STJ, se a confissão foi utilizada para a formação do convencimento do julgado (e foi, conforme se lê na fundamentação da autoria), ela deve incidir obrigatoriamente na dosimetria.

PASSO À NOVA DOSIMETRIA DE MARCUS VINICIUS:

A) Tráfico de Drogas:

1.ª Fase:
Mantenho a pena-base fixada pelo Juízo
a quo
em
06 anos
, validando sua fundamentação quanto à natureza da droga (art. 42).

2.ª Fase (Retificação):
Reconheço a confissão espontânea. Reduzo a pena em 1/6 (1 ano). Pena intermediária:
05 anos
.

3.ª Fase:
Mantenho a majorante do art. 40, IV (arma de fogo), aplicada na sentença. Aumento de 1/6.

Pena Definitiva Tráfico:

05 anos e 10 meses de reclusão.

B) Associação para o Tráfico:

1.ª Fase:
Mantenho a base da sentença (
03 anos e 06 meses
).

2.ª Fase (Retificação):
Aplico a confissão. Redução ao mínimo legal:
03 anos
.

3.ª Fase:
Mantenho a majorante (1/6).

Pena Definitiva Associação:

03 anos e 06 meses.

C) Posse de Munição (Art. 12):
Pena EXCLUÍDA (Absolvição).

NOVA PENA TOTAL DE MARCUS VINICIUS:
09 ANOS E 04 MESES DE RECLUSÃO.

III – DISPOSITIVO

Ante todo o exposto, voto no sentido de:

NEGAR PROVIMENTO
aos recursos de
SIDINEIA, SIRLEY, NELSIANE, ANA PAULA e LAUDINEI
, mantendo a r. sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos, eis que a dosimetria realizada pelo Juízo
a quo
respeitou a proporcionalidade e o art. 42 da Lei de Drogas.

DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
MARCUS VINICIUS GOMES DE SOUZA
para, reformando a sentença:

Absolvê-lo do crime do art. 12 da Lei 10.826/03 (Princípio da Consunção);

Reconhecer a incidência da atenuante da confissão espontânea;

Redimensionar sua pena final para
09 anos e 04 meses de reclusão
.

Mantenho o regime inicial
FECHADO
para todos, inclusive para Marcus Vinicius, ratificando a fundamentação do Juízo Coator de que a gravidade concreta (organização armada e venda de crack) desautoriza regime mais brando.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator.

É como voto.